Tribunal: TJSP
Processo: 1024262-27.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo. Falha de serviço evidenciada. Atraso de voo. Perda de conexão. Prazo exíguo. Inobservância pela companhia aérea do tempo necessário para embarque em outro voo. Responsabilidade civil da transportadora. Danos morais reconhecidos. Indenização em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerada, ainda, a assistência prestada à passageira. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.